Tribunal: TJDFT
Processo: 0752400-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752400-75.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ATACADAO DIA A DIA S.A AGRAVADO: AB&amp;D ENGENHARIA LTDA DECISÃO Após assinar prazo para comprovar o preparo o efetuá-lo em dobro, sob pena de deserção (id 54451034), o agravante deixou o prazo transcorrer in albis (id 54511229). Resta deserto, portanto, o presente recurso. Ademais, foi noticiada (id 55559952) a homologação de acordo e a extinção do processo principal, ensejando a perda do objeto do recurso. Não conheço do agravo de instrumento. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR